Tribunal: TJSP
Processo: 3006357-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que a Fazenda Pública estadual apontou a absorção dos valores devidos a título da diferença atinente à URV na reestruturação da carreira dos agravados.
2. Na esteira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que a Fazenda Pública estadual apontou a absorção dos valores devidos a título da diferença atinente à URV na reestruturação da carreira dos agravados.
2. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo "ad quem" deverá ser apurado concretamente em liquidação de sentença. A mera menção de que houve reestruturação de carreira em função da superveniência de Leis estaduais não tem o condão de extinguir a execução. Necessidade de comprovação de que a reestruturação mencionada supriu o déficit salarial dos exequentes.
3. Necessidade de liquidação de sentença para a correta apuração dos valores devidos aos autores, a teor do quando definido na decisão transitada em julgado. Decisão mantida. Recurso desprovido.